Tribunal: TJMT
Processo: 1073098-49.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073098-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO JUSTINO DA SILVA - CPF: 711.525.049-91 (RECORRENTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE EERO MATERIAL NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMANTE REJEITADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECLAMADO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser sanados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelos Reclamante e Reclamado face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do voto do Relator.

O Embargante Arnaldo Justino da Silva alega que deve ser reconhecida a abusividade das cláusulas gerais contidas no site da Reclamada, pois o cumprimento parcial da oferta fere o direito do consumidor, bem como aduz que dever ter sido expedida simultânea comunicação acerca da não emissão de uma das passagens adquirida. Ao final requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar a omissão apontada.

Já a Embargante MAX MILHAS aponta a existência de erro material no acórdão, vez que o acórdão a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, todavia, não houve condenação nos autos, dever ser fixados sobre o valor atribuído a causa. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios para suprimir o erro material contido no acórdão.

Contrarrazão apresentada no ID°. 186143164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1073098-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Arnaldo Justino da Silva e

MM Turismo e Viagens S/A – MAXMILHAS

Embargada(s):

Arnaldo Justino da Silva e

MM Turismo e Viagens S/A – MAXMILHAS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO – RECURSO ARNALDO JUSTINO DA SILVA

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com relação à omissão apontada, eis o que consta no acórdão embargado:

O Termo e Condições Gerais da Max Milhas dispõem que:

Portanto, ao aceitar os termos e condições, o consumidor demonstra estar ciente de todas estas cláusulas.

O autor confessa na petição inicial que houve estorno do valor de R$ 42,39, no dia 15/11/2022, referente à passagem de retorno que não foi emitida, e diz que no dia 16 houve anotação para cobrança de quatro parcelas de R$ 105,33, referente a passagem de ida, e não há provas de ter havido solicitação administrativa diretamente a Ré com solicitação de cancelamento e reembolso da passagem de ida, entendo ser indevida indenização a título de dano material e moral.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

- V O T O – MAX MILHAS

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.
”.

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará à custa e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa.

Deste modo, tendo em vista que no caso dos autos não houve condenação em pecúnia, acolho a pretensão do Embargante para fixar os honorários sobre o valor atribuído a causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da existência de erro material no acórdão
OS ACOLHO
, passando o a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído a causa
.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023